Tribunal: TJPA
Processo: 0002898-04.2001.8.14.0028
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0002898-04.2001.8.14.0028

AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA VARA AGRARIA DE MARABA

AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº 0002898-04.2001.8.14.0028

JUÍZO SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA AGRÁRIA DE MARABÁ

JUÍZO SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA MINERAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA JULGAR AS DEMANDAS REFERENTES ÀS CAUSAS ENVOLVENDO O CÓDIGO DE MINERAÇÃO. ARTIGO 167 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 3ª VARA CÍVEL DE MARABÁ.

1-

Consoante inteligência da Emenda Constitucional nº 30/2005, que alterou o art. 167 da Constituição Estadual, foi retirada a competência das Varas Agrárias para processar e julgar as causas relativas à mineração.

2-

A Resolução nº 018/2005-GP deste E. Tribunal delimitou a competência das Varas Agrárias, não abrangendo o pedido de Alvará de Autorização para Pesquisa Mineral.

3-

Declarada a competência do Juízo da 3ª Vara Cível de Marabá para processar e julgar o feito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do conflito negativo de competência e declarar competente o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá, nos termos do voto relatado pela Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº 0002898-04.2001.8.14.0028

JUÍZO SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA AGRÁRIA DE MARABÁ

JUÍZO SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA tendo como suscitante o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA AGRÁRIA DE MARABÁ e como suscitado JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ, nos termos e fundamentos a seguir expostos:

Tratam os presentes autos de Pedido de Alvará de Autorização de Pesquisa Mineral por meio do OF. Nº 296/2001-DNMP 5 DS/PA, pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM.

O processo tramitava originalmente perante o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que declinou da competência para julgar e processar a ação (ID 7638034), remetendo os autos ao juízo da Vara Agrária da Comarca de Marabá, considerando a matéria e amparado no código de mineração, através da Lei Complementar Nº 14/93, no seu art. 3º, que estabelece que foram criadas, no poder judiciário do estado, dez varas privativas na área do direito agrário, minerário e ambiental.

O Ministério Público se pronunciou solicitando vista de todos os processos que versam sobre alvará de pesquisa minerária, para análise de competência. Isto posto, fez-se redistribuição dos presentes autos ao referido Ministério Público para exame e parecer (ID 7638036), cuja manifestação foi pela falta de competência da Vara Agrária e solicitou que o MM. Juízo provocasse o conflito negativo de competência.

Os autos foram, então, redistribuídos ao Juízo de Direito da Vara Agrária de Marabá, que suscitou o conflito negativo de competência, encaminhando os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça (ID 7638037).

Após redistribuição dos autos, coube à minha relatoria o feito.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

O cerne do presente conflito é determinar se há ou não elementos nos autos capazes de justificar a atuação da Vara Agrária para processar e julgar o Pedido de Alvará de Autorização de Pesquisa Mineral de titularidade da empresa VALE DO RIO DOCE – CVRD.

Trata-se o presente feito de alvará de pesquisa mineral, matéria ambiental, que trata diretamente da avaliação dos futuros danos e prejuízos ao meio ambiente decorrentes dos trabalhos de pesquisa mineral.

A matéria tratada no processo de origem diz respeito à apuração do valor da renda, dos danos, dos prejuízos causados pelo trabalho de pesquisa mineral e eventual indenização devida pela titular da autorização administrativa por conta dos prejuízos causados ao proprietário ou possuidor da área objeto da pesquisa mineral, cuidando-se de interesses meramente patrimoniais exclusivamente entre particulares.

Logo, considerando a natureza da matéria que envolve apenas a titular da pesquisa e os proprietários ou possuidores dos imóveis atingidos, não existindo interesse da Fazenda Pública, o que afasta a competência da Vara da Fazenda Pública e atrai a competência da Vara Cível.

Por seu turno, quanto ao fundamento do juízo suscitado (3ª Vara Cível da Comarca de Marabá), acerca do contido no art. 3º da Lei complementar do Estado do Pará nº 14/93, este não merece prosperar, eis que o mencionado diploma foi derrogado pela Emenda Constitucional nº 30/2005, que modificou o art. 167 da Constituição do Estado do Pará, retirando assim a competência das Varas Agrárias para processar e julgar as causas relativas ao Código de mineração.

Note-se, que a partir da Emenda Constitucional nº 45/2004, o art. 136, caput, da Carta Magna de 1988 passou a estabelecer:

Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.

No mesmo sentido, o art. 167 da Constituição do Estado do Pará,
in verbis
:

Art. 167. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.

§ 1°. A lei de organização judiciária definirá a competência dos juízes referidos neste artigo que, ressalvada a competência privativa da Justiça Federal, poderá abranger os processos relativos:

a. ao Estatuto da Terra, Código Florestal e legislações complementares;

b. à política agrícola, agrária e fundiária, nos termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual;

c. aos registros públicos no que se referirem às áreas rurais;

d. revogada;

e) ao crédito, à tributação e à previdência rurais.

Dessa forma, nota-se, de maneira clara e inconteste, que as Varas Agrárias foram criadas para a solução de conflitos fundiários, consoante as normas das Constituições Federal e Estadual transcritas.

Para dar efetividade ao disposto tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual, foi editada a Lei Complementar nº 14, de 17 de novembro de 1993, que criou as Varas Agrárias no Estado do Pará, as quais competem,
in verbis
:

Art. 3º - Aos juízes agrários, minerários e ambientais, além da competência geral, para os juízes de direito, ressalva a privativa da Justiça Federal, compete processar e julgar as causas relativas:

a) o Estatuto da Terra e Código Florestal, de Mineração, Águas, Caça, Pesca e legislação complementares;

b) ao meio ambiente e a política agrícola, agrária, fundiária, minerária e ambiental;

c) aos registros públicos, no que se referirem às áreas rurais;

d) ao crédito, à tributação e à previdência rural e;

e) aos delitos cuja motivação for predominantemente agrária, minerária, fundiária e ambiental.

§ 1º - Também competirão aos juízes, a que se refere este artigo, as matérias que sejam de competência da Justiça Federal, não estando a mesma instalada nas respectivas áreas de jurisdição, nos termos do Artigo 15 da Lei Federal nº 5.010 de 30 de maio de 1966 ou de qualquer outra lei permissiva, conforme o Artigo 109 § 3º da Constituição Federal.

§ 2º - Cessa a competência dos juízes agrários para processarem e julgarem as matérias elencadas neste Artigo, quando nas regiões agrária s ou comarcas onde estiverem lotados, forem instaladas seções judiciárias federais.

Considerando a necessidade de se definir o conceito de conflito agrário sob a sua jurisdição, o Tribunal de Justiça do Estado editou a Resolução nº 018/2005-GP, cujo art.1º, caput, estabelece:

Art. 1º - As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.

Dessa forma, verifica-se que a competência definida em razão da matéria é
numerus clausus
e não comporta interpretação extensiva.

Portanto, considerando que no Pedido de Alvará de Autorização de Pesquisa não restou evidenciada a finalidade de servidão administrativa ou servidão minerária administrativa, bem como, nenhuma das hipóteses da Resolução nº 018/2005-GP, é imprescindível para que o processamento e julgamento do feito ocorram pela Vara do Juízo Cível.

Neste sentido:

EMENTA ALVARÁ PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA MINERÁRIA. ART. 27, VI E VII DO CÓDIGO DE MINERACAO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ART. 167 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. 1. Alvará de autorização de pesquisa de minério de níquel. Necessidade de submissão ao Poder Judiciário na hipótese de o titular não juntar informações acerca do consentimento da ocupação do local objeto da pesquisa. 2. Conflito negativo de competência suscitado pela Vara Agrária de Redenção em face da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição do Araguaia. 3. Inteligência do art. 167 da Constituição Estadual, com redação da Emenda Constitucional nº 30/2005, a qual retira das Varas Agrárias a competência para julgamento das causas relativas à mineração. Disposição confirmada pela Resolução nº 018/2005-GP, que explicitou a competência das Vagas Agrárias do Estado. 4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição do Araguaia. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição do Araguaia, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão, e das Notas Taquigráficas arquivadas. Sessão de Julgamento presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, sendo o Ministério Público representado pela Exma Procuradora de Justiça Maria da Conceição Gomes de Souza. Belém, 29 de maio de 2018. DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA - CC: 08006485320188140000 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 29/05/2018, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 30/05/2018)

Ante o exposto, conheço do conflito e declaro competente o douto Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá para cumprir o ofício precatório originário do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, registrado como processo número 0002898-04.2001.8.14.0028, alusivo ao alvará de autorização de Pesquisa Mineral, outorgado pelo DNPM à empresa VALE DO RIO DOCE – CVRD.

Oficie-se aos eminentes Juízes de Direito da Vara Agrária e da 3ª Vara Cível, ambos da Comarca de Marabá, informando-os da decisão do conflito.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao douto Juízo declarado competente.

É o voto.

Belém, 18 de maio de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/07/2022